Tribunal: TJBA
Processo: 0384707-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0384707-53.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: ALVARO BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s): RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória ajuizada contra o Estado da Bahia e Banco Itaú Unibanco S/A, alegando ter vendido veículo para terceiro com cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, sendo surpreendido com protesto de IPVA. Pleiteou declaração de inexigibilidade tributária e regularização do cadastro veicular junto ao DETRAN. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco à regularização cadastral em 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que figura como proprietária fiduciária de veículo possui legitimidade passiva para responder por obrigação de regularização de cadastro junto ao DETRAN. III. Razões de decidir 3. Nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da dívida contratada, conforme art. 1.361 do Código Civil, assumindo este a condição de proprietário do bem. 4. Aquele que figura como proprietário do veículo, ainda que na condição de credor fiduciário, possui legitimidade para responder por obrigações relacionadas ao bem, incluindo atos administrativos de regularização. 5. A responsabilidade solidária do proprietário fiduciário pelo IPVA, reconhecida pela jurisprudência, evidencia sua legitimidade para atos administrativos correlatos ao mesmo bem. 6. A alegada impossibilidade material por restrição judicial não constitui impossibilidade absoluta, podendo a instituição financeira adotar medidas judiciais para remoção dos obstáculos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que figura como proprietária fiduciária de veículo automotor possui legitimidade passiva para responder por obrigações de regularização cadastral junto ao órgão de trânsito competente. 2. A responsabilidade decorre da condição jurídica de proprietário assumida no contrato de alienação fiduciária, independentemente da autonomia entre os negócios de compra e venda e financiamento. 3. A impossibilidade relativa decorrente de restrição judicial não afasta a obrigação, devendo a instituição financeira adotar as medidas cabíveis para remoção dos obstáculos." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CTB, art. 134; CDC, art. 14, §3º, I e II; CPC, arts. 485, VI, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 43.095; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50661641720218217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 30.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0384707-53.2013.8.05.0001, sendo Apelante Itaú Unibanco S/A e Apelado Álvaro Barreto de Oliveira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator